Tribunal: TJMT
Processo: 1032468-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032468-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA RAIMUNDA LOPES SOUSA - CPF: 070.954.393-03 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFUNDIDA COM EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 6.074,68, decorrente de negativação em cadastro de inadimplentes, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A agravante sustenta ter apresentado provas suficientes da relação jurídica e da legitimidade do débito negativado, requerendo a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as provas produzidas pela parte reclamada são suficientes para comprovar a existência do débito que fundamentou a negativação do nome da parte autora, a fim de afastar a declaração de inexistência da dívida e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes exige a demonstração da legitimidade do débito que a fundamenta, incumbindo ao fornecedor o ônus da prova quanto à existência da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A prova documental constituída por telas sistêmicas possui valor probatório apenas quando corroborada por outros elementos de prova capazes de confirmar a existência da relação contratual, conforme orientação da Súmula no 34 da Turma Recursal Unificada.

A comprovação da existência de relação jurídica entre as partes não se confunde com a demonstração da existência do débito específico que deu ensejo à negativação, sendo indispensável a prova da origem do crédito alegado.

Ausente prova suficiente do débito e inexistindo inscrições preexistentes em nome da parte autora, resta caracterizado o ato ilícito decorrente da negativação indevida, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal e com a orientação da Súmula no 29 quanto à consideração de anotações posteriores para a quantificação da indenização.

A Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não se aplica ao caso concreto em razão de sua limitação temporal, uma vez que foi aprovada em data posterior à distribuição da ação.

Inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção, sendo cabível a aplicação de multa diante da interposição de agravo interno manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes exige prova idônea da existência do débito que a fundamenta, não sendo suficientes telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios.

A comprovação da relação jurídica entre as partes não dispensa a demonstração da origem e legitimidade do débito objeto da negativação.

A negativação indevida do nome do consumidor, inexistindo inscrições preexistentes, configura dano moral indenizável.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, art. 406, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/MT, Súmula no 34 (aprovada em 05/06/2023); TJMT, Súmula no 29 (aprovada em 05/06/2023); TJMT, N.U. 1015499-19.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 29/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte Reclamada contra a decisão monocrática
(id. 336814853)
que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamante para
julgar procedentes
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e:

a) declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$

6.074,68 (seis mil e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos);
b) condenar
a reclamada por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do evento danoso (09/04//2024), e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1o do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante
.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que carreou aos autos provas suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e bem assim do débito atribuído à parte reclamante, o qual foi negativado. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida.

Conquanto a parte reclamada/agravante sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

Impositivo registrar que embora possível o reconhecimento do valor probatório das telas sistêmicas, se faz imperativo que com elas coexistam outros elementos de prova a lhes fortalecer, o que no caso em exame não se verifica.

Nesse sentido é o que anota a redação da Súmula no 34 da TRU, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Colhe-se, pois, que não há juntada provas ou documentos que autorizem a Recorrida a negativar o nome da parte consumidora, de modo que não há prova de débito legítimo. Vale ressaltar que o entendimento desta E. Turma Recursal é de que as provas unilaterais apenas são válidas, desde que em conjunto com outros meios de provas.

Logo, verifica-se que as provas juntadas pela parte recorrida/reclamada em sua defesa,
conquanto se mostrem capazes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, não alcançam o mesmo sucesso na demonstração da existência do débito
(id. 329670369).

Vale reforçar que
relação jurídica e débito não se identificam
, de sorte que a comprovação da relação jurídica não exime a parte de comprovar que da citada relação jurídica se originou o crédito que sustenta possuir.

Decorre, pois, demonstrado o ato ilícito e ausentes quaisquer circunstâncias capazes de afastar a caracterização do dano moral, porquanto inexistem anotações preexistentes em nome da parte autora.

De outro tanto, o débito aqui discutido é o
único
lançado, e diante da ausência de negativação posterior, conforme súmula recente deste Tribunal para quantificação do valor do dano, entendo razoável o valor arbitrado
(id. 329670355)
:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

No que tange ao montante fixado a título de dano moral não se verifica a imposição de valor que extrapole ao que recomendam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando o valor fixado conforme precedentes desta Segunda Turma Recursal, valendo consignar: (N.U 1015499-19.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança ilegítima, sendo, pois, indevida.

Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025, ao passo que a distribuição da ação é anterior a tal data.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado, na forma como consignado na decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026